Tribunal: TJBA
Processo: 8028987-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028987-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE PONTES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TAIANE ANDRADE SANT ANA, ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO

AGRAVADO: ROSANGELA VIANA FRANCA

Advogado(s)
:
RICARDO DE DEUS MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. SUSPENSÃO AFASTADA. RETOMADA DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão

que

determinou
a
suspensão
de
ação

possessória

proposta
pela
inventariante
,
diante
da
existência
de
ação

autônoma

visando

ao

reconhecimento
de
união

estável

post mortem
entre a
parte

agravada
e o
falecido

proprietário
do
imóvel
.

Da
análise
dos autos,
verifica
-
se a

exclusão
da
agravada
do polo
ativo
da
ação
de
inventário
,
sendo
a
herdeira

nomeada

inventariante
. A posse
indireta
do
imóvel

foi

atribuída
à
inventariante

até
eventual
reconhecimento
judicial da
união

estável
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
cabível
a
suspensão
da
ação

possessória

em

razão
de
ação

autônoma
de
reconhecimento
de
união

estável

post mortem
; e (ii) saber se é
possível

a

apreciação
de
pedido

liminar

não

analisado

pelo

juízo
de
origem
,
em

sede
de
agravo
de
instrumento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
suspensão
do
processo

possessório

por

prazo

indeterminado

pode

inviabilizar
o
andamento
regular do
inventário
,
especialmente

quando
o
imóvel

objeto
da
ação
é
necessário
para a
prestação de contas e apresentação de documentos do espólio
.

5.
A

exclusão
da
agravada
da
ação
de
inventário
, com
reserva
de
quinhão

apenas

após
eventual
reconhecimento
judicial da
união

estável
,
mantém
a posse
indireta
do
imóvel
com
a

inventariante
.

6. A
decisão
de suspender o
processo
principal,
sem

apreciação
do
pedido

liminar
,
impossibilita

a

análise

pelo
tribunal ad quem, sob
pena
de
supressão
de
instância
.

7.
Presente
a
urgência
e a
probabilidade
do
direito

invocado
,
nos

termos
do art. 995,
parágrafo

único
, do CPC, é
cabível
o
provimento

parcial do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a

apreciação
da tutela de
urgência

pelo

juízo
de
origem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo
de
instrumento

conhecido

em

parte
e,
na

parte

conhecida
,
provido
.

Tese
de
julgamento
:
“1. A
suspensão
de
ação

possessória

em

razão
de
demanda

autônoma
de
reconhecimento
de
união

estável

post mortem
é
indevida

quando

há

exclusão
da
suposta

companheira
do
inventário
e
nomeação
de
inventariante

herdeira
. 2.
A

ausência
de
apreciação
de
pedido

liminar

pelo

juízo
de
origem
impede
sua

análise

em

sede
de
agravo
de
instrumento
, sob
pena
de
supressão
de
instância
.”

Dispositivos

relevantes

citados
:
CPC, arts. 995,
parágrafo

único
, 612 e 1.019, I.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
REsp
1.696.396-MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª
Turma
, j. 05.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028987-21.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
LUCIENE PONTES SANTOS e outros
,
ANGELA EDMEIA OLIVEIRA SOUZA
e Agravado
ROSANGELA VIANA FRANCA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO E DAR-LHE
PROVIMENTO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA